Tribunal: TJMT
Processo: 0025453-13.2008.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE COMPETÊNCIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025453-13.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TENA S A - CNPJ: 55.119.259/0001-48 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA - CPF: 034.927.368-58 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE RIBAS PAIVA - CPF: 231.667.898-04 (ADVOGADO), SERGIO GOMES DE AZEVEDO PECANHA - CPF: 171.054.868-13 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA - CNPJ: 88.916.143/0001-99 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - CPF: 055.561.268-60 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOSE DELAMAR CORREA FERREIRA (EMBARGADO), DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - CPF: 023.692.691-89 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MANHAES BARRETO - CPF: 035.609.698-08 (EMBARGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), MARCO RIBEIRO LIMA - CPF: 685.403.456-68 (EMBARGADO), VILSON COPETTI - CPF: 524.971.439-00 (EMBARGADO), MIGUEL DE CARVALHO FRANCO - CPF: 302.960.996-00 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), LUCIANE BERTINATTO COPETTI (EMBARGADO), SILVANA BUZZO - CPF: 050.978.168-38 (EMBARGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), THIAGO ALVES BERNARDES - CPF: 008.714.421-24 (ADVOGADO), NERY JOSE EVERLING - CPF: 503.021.591-34 (EMBARGADO), JOSE GEOVALDO SILVA - CPF: 021.896.401-30 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA SCHNEIDER - CPF: 678.730.650-49 (EMBARGADO), EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS ELDORADO SA - CNPJ: 88.916.143/0001-99 (EMBARGANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), IRINEU NEGRAO DE VILHENA MORAES - CPF: 055.561.268-60 (ADVOGADO), KHADINE KATIA NOVACZYK BERNARDES - CPF: 965.812.711-87 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), LUCIANE BERTINATTO COPETTI - CPF: 826.045.681-87 (EMBARGADO), JOSE DELAMAR CORREA FERREIRA - CPF: 151.001.700-34 (EMBARGADO), TENA S A - CNPJ: 55.119.259/0001-48 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA - CPF: 034.927.368-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE COMPETÊNCIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que reconheceu a decadência do direito de anular negócio jurídico e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao tratar da natureza do vício do negócio jurídico (nulidade ou anulabilidade); (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da competência territorial, à luz do art. 47 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza do vício, consignando a aplicação do Código Civil de 1916 ao caso concreto, o qual tratava a simulação como hipótese de anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, já consumado.

4. A pretensão da embargante de enquadrar o caso como nulidade absoluta, com base no Código Civil de 2002, revela mero inconformismo e intento de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

5. A alegação de omissão quanto à competência não prospera, porquanto a matéria não foi devolvida ao Tribunal em sede de apelação, configurando inovação recursal, além de já ter sido anteriormente decidida, estando acobertada pela preclusão.

6. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

7. A despeito da fragilidade das alegações, não se evidencia intuito protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação, em apelação, de questão relativa à competência impede sua análise em sede de embargos declaratórios, por configurar inovação recursal e ocorrência de preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.013 e 1.026, § 2º; CC/1916, art. 178, § 9º, V, “b”; CC/2002, art. 2.035.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.629.483/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO
.
SR. DR. JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TENA S.A.
(
id.
344818880) contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (
id.
343056866) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação e não conheceu do recurso interposto por Empreendimentos Agropecuários Eldorado S.A., mantendo
inalterada
a sentença que reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, obscuridade e contradição. Alega que a demanda versa sobre nulidade absoluta de ato jurídico, e não
anulação
de ato jurídico
, ponto que, segundo aduz, não teria sido amplamente analisado.

Afirma, ainda, que o julgado foi omisso e contraditório ao não se manifestar sobre a fixação da competência. Argumenta que a competência foi fixada na Comarca de Cuiabá
/MT
por meio de anterior Agravo de Instrumento nº 1005953-52.2017.8.11.0000
,
por se tratar de direito pessoal/ato nulo, o que contrariaria o art. 47 do CPC que prevê competência absoluta do foro da situação da coisa para ações reais. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a anulação do ato jurídico e o retorno dos autos para instrução processual.

Devidamente intimados, os embargados Vilson
Copetti
e Luciane
Bertinatto
apresentaram contrarrazões (
id.
348226894), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. Sustentam que a matéria de competência foi decidida há anos e não foi objeto da apelação, e que os embargos possuem nítido caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A embargada Silvana
Buzzo
também apresentou contrarrazões (
id.
348289890),
refutando
a existência de vícios. Destaca que a questão da competência não foi devolvida ao Tribunal nas razões de apelação, tratando-se de inovação recursal e
tentativa de rediscussão do mérito. Igualmente, requer a imposição de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
SR. DR. JUIZ CONVOCADO A
NTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
TENA S.A.
(id.344818880) contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id.343056866) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação e não conheceu do recurso interposto por Empreendimentos Agropecuários Eldorado S.A., mantendo inalterada a sentença que reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. 1º APELO. NEGÓCIO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SIMULAÇÃO E FRAUDE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADOS. 2º APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por TENA S.A. (primeiro recurso) e por EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS ELDORADO S.A. (segundo recurso) contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de alienações imobiliárias, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) no primeiro recurso, verificar se houve cerceamento de defesa, julgamento extra petita e decadência da pretensão anulatória; (
ii
) no segundo recurso, analisar a admissibilidade do apelo da corré vencedora, à luz da ausência de sucumbência e da inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segundo recurso não é conhecido, pois a recorrente foi vencedora na demanda, carecendo de interesse recursal, além de ter inovado em grau recursal ao alegar fato superveniente não submetido ao contraditório na instância de origem.

No primeiro recurso, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi legítimo diante da suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A alegação de julgamento extra petita é afastada, pois a sentença analisou adequadamente o pedido de nulidade do ato jurídico, com base na simulação alegada e no regime legal aplicável.

O negócio impugnado foi celebrado sob a vigência do Código Civil de 1916, que tratava a simulação como causa de anulabilidade, sujeita à prescrição de quatro anos (art. 178, § 9º, V, “b”), prazo esse que se encontrava consumado à época do ajuizamento da ação.

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda impede a sua oponibilidade a terceiros, prevalecendo o direito daquele que primeiro promoveu o registro do título aquisitivo.

IV. DISPOSITIVO

Segundo recurso (corré EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS ELDORADO S.A.): não conhecido.

Primeiro recurso (autora TENA S.A.): conhecido e desprovido.

Pois bem.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade. No entanto, adianto que não merecem prosperar.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já exaustivamente debatida e decidida por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Da alegada omissão/contradição sobre a natureza do vício (Nulidade
e
Anulabilidade)

A embargante aduz que o acórdão não analisou amplamente o fato de que o pedido se baseava em "nulidade" (ato inexistente) e não em "anulabilidade".

A alegação
não
carece de qualquer amparo fático ou jurídico. O acórdão embargado foi claro, didático e exaustivo ao fundamentar
porque
o caso vertente atrai o instituto da anulabilidade. O
decisum
expressamente consignou que, como o negócio jurídico questionado (fraude/simulação) foi celebrado em 28 de agosto de 1998, aplica-se o regime jurídico do Código Civil de 1916 (art. 2.035 do CC/2002), o qual tratava a simulação e a fraude como causas de anulabilidade, sujeitas ao prazo prescricional/decadencial de quatro anos (art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916).

D
a leitura do voto condutor
,
constata
-se
o enfrentamento direto da tese:

"Nessa perspectiva, impõe-se observar a regra de transição aplicável ao caso, de modo que a análise deve ser realizada à luz do Código Civil de 1916. Referido diploma legal conferia ao dolo, fraude, o tratamento jurídico de negócio anulável - diferentemente do atual Código Civil, que o reputa nulo de pleno direito. (...) Assim, não há que se falar em ato nulo e/ou em anulabilidade do negócio jurídico, ante a configuração da decadência (quatro
anos) ...
"

Neste sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. NEGÓCIO JURÍDICO. CÓDIGO CIVIL/1916. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CABIMENTO.

1. A simples indicação de violação do art. 489 do CPC, desacompanhada da necessária fundamentação que lhe dê respaldo, atrai, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF.

2. Na vigência do Código Civil de 1916, o direito de anular o negócio jurídico simulado submetia-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da data de sua celebração. Precedente.

3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.629.483/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

O que a embargante busca é fazer prevalecer a sua tese jurídica
de a
plicação do CC/2002 para declarar nulidade absoluta e imprescritível, o que
evidencia

inequívoca intenção de rediscussão do mérito, via inadequada em sede de
aclaratórios
.

Da alegada omissão quanto à regra de competência (Art. 47 do CPC)

A embargante alega que o acórdão omitiu manifestação sobre a regra de competência, argumentando que o reconhecimento de competência de foro em Cuiabá
/MT
em agravo julgado anos atrás
,
prova que a demanda é de direito pessoal, e cita o art. 47 do CPC.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelos embargados em suas contrarrazões, a questão da competência territorial sequer foi objeto do recurso de apelação interposto pela própria embargante TENA S.A.

Por força do art. 1.013 do CPC, o Tribunal restringe-se às matérias devolvidas no apelo. Logo, não há omissão sobre tese de competência não suscitada oportunamente, configurando-se inadmissível inovação recursal
.

Ademais, como
declarado pela
própria embargante, a competência já foi fixada por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1005953-52.2017.8.11.0000, matéria que se encontra acobertada pela preclusão. A tentativa de ressuscitar esse debate para forçar uma conclusão sobre o mérito da decadência é descabida.

Do pedido de aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC)

Em suas contrarrazões, os embargados pugnaram pela condenação da embargante ao pagamento de multa, alegando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

Embora as teses da embargante sejam frágeis e revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não se vislumbra, de plano, a deliberada intenção de procrastinar o feito ou o abuso do direito de recorrer que justifique a aplicação da penalidade. A oposição dos embargos, neste caso, traduz-se no exercício regular do direito de defesa e do contraditório, pautado na divergência de interpretação jurídica da parte acerca dos limites da lide e da legislação aplicável.

Desta feita, afasto a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do diploma processual.

Ante o exposto,
conheço
e
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo
inalterado
o acórdão embargado. Indefiro o pedido de aplicação de multa formulado pelos embargados.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026